Tribunal: STF
Processo: AI 554129
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-12-13
Data de publicação: 2005-12-13

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS DE DECISÃO
DO RELATOR: CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PREQUESTIONAMENTO.
DEVIDO PROCESSO LEGAL. ECONÔMICO. CADERNETA DE POUPANÇA: CORREÇÃO
MONETÁRIA. Plano Collor. Cisão da caderneta de poupança. MP
168/90.
I. - Embargos de declaração opostos de decisão singular do
Relator. Conversão dos embargos em agravo regimental.
II. -
Ausência de prequestionamento das questões constitucionais invocadas
 no recurso extraordinário.
III. - Alegação de ofensa ao inciso LIV
 do art. 5º, CF, não é pertinente. O inciso LIV do art. 5º, CF,
mencionado, diz respeito ao devido processo legal em termos
substantivos e não processuais. Pelo exposto nas razões de recurso,
querem os recorrentes referir-se ao devido processo legal em termos
processuais, CF, art. 5º, LV. É dizer, se ofensa tivesse havido, no
caso, à Constituição, seria ela indireta, reflexa, dado que a ofensa
 direta seria, conforme foi dito, a normas processuais. E, conforme
é sabido, ofensa indireta à Constituição não autoriza a admissão do
recurso extraordinário.
IV. - Decidiu o Supremo Tribunal Federal,
no RE 206.048/RJ: Caderneta de poupança: cisão: MP 168/90: parte do
depósito foi mantido na conta de poupança junto à instituição
financeira, disponível e atualizável pelo IPC. Outra parte
excedente de NCz$ 50.000,00   constituiu-se em uma conta
individualizada junto ao BACEN, com liberação a iniciar-se em 15 de
agosto de 1991 e atualizável pelo BTN Fiscal. A MP 168/90 observou
os princípios da isonomia e do direito adquirido. RE 206.048/RS,
Rel. p/acórdão o Ministro Nelson Jobim, Plenário, 15.8.2001, "DJ" de
 19.10.2001.
V. - Agravo regimental improvido.